Tribunal: TJSP
Processo: 1005536-23.2020.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CIRURGIAS. ERRO MÉDICO. INOCORRÊNCIA. Autora que foi submetida a diversas cirurgias. Alegação de erro médico e falha no dever de informação. Laudo pericial que concluiu que os procedimentos adotados foram adequados e que não ocorreu erro médico. Ausência de prova de incorreção das informações prestadas. Sentença de improcedência. Manutenção

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CIRURGIAS. ERRO MÉDICO. INOCORRÊNCIA. Autora que foi submetida a diversas cirurgias. Alegação de erro médico e falha no dever de informação. Laudo pericial que concluiu que os procedimentos adotados foram adequados e que não ocorreu erro médico. Ausência de prova de incorreção das informações prestadas. Sentença de improcedência. Manutenção por seus próprios fundamentos. RECURSO NÃO PROVIDO.